Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARROMBAMENTO DE ARMÁRIO E DESCARTE DE OBJETOS. CULPA DA IMOBILIÁRIA CONSTATADA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar as imobiliárias rés a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) à autora como compensação pecuniária de danos morais decorrentes do arrombamento de armário instalado em garagem de edifício residencial e do descarte dos objetos que lá estavam. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente. A responsabilidade civil do condomínio réu foi afastada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela imobiliária ré: se foi demonstrada sua culpa pelo evento danoso. Há 2 (duas) questões em discussão no recurso interposto pela autora: (i) se o valor da condenação referente aos danos morais deve ser majorado e (ii) se os danos materiais decorrentes do ato ilícito foram comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, moradora do apartamento n. 201 em condomínio edilício, constatou que o armário n. 204, instalado na garagem do edifício, onde guardava alguns de seus pertences, apresentava vestígios de arrombamento. Dias depois, foi informada que o locatário do apartamento n. 204 – por acreditar que o referido armário seria correspondente ao imóvel no qual residia – contatou a empresa administradora da locação, que, por sua vez, entrou em contato com a antiga empresa responsável pela gestão imobiliária para verificar a possibilidade de esvaziar o armário e viabilizar seu uso pelo inquilino, o que foi autorizado e providenciado sem o conhecimento da autora. A ocorrência dos fatos relatados não foi objeto de controvérsia entre as partes.
4. As provas documental e testemunhal demonstram que a imobiliária apelante autorizou a abertura forçada do armário n. 204 – vinculado ao apartamento n. 201, no qual reside a autora – e contratou prestador de serviços para remover e descartar os objetos que lá estavam, sem antes identificar a quem pertenciam. Na qualidade de antiga administradora da locação do apartamento n. 204, a imobiliária tinha condições de verificar que os números identificadores dos apartamentos e dos armários situados na garagem do edifício não eram coincidentes e, assim, evitar a ocorrência do ato danoso. Diante da conduta culposa caracterizada pela negligência, que influenciou diretamente nos danos morais sofridos pela autora, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 187 e 927 do CC.
5. O ato ilícito violou direitos da personalidade, notadamente a intimidade e a privacidade da autora, em razão da violação de seu armário, sem consentimento, e da destruição de objetos com valor sentimental, a exemplo de fotografias de viagens, como declarado em depoimento testemunhal. Diante da ausência de elementos hábeis a comprovar que os problemas psíquicos alegados decorreram da conduta ilícita e que existiam outros pertences no armário com notável importância pessoal ou profissional, o valor fixado para compensação dos danos morais não deve ser majorado, à luz dos arts. 944 e 945 do CC e do critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ.
6. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC). A prova documental é insuficiente para demonstrar a existência dos bens listados, os respectivos preços ordinários e a extensão dos danos emergentes (art. 944 do CC). Quanto aos lucros cessantes (arts. 402 e 952 do CC), faltam elementos concretos e objetivos capazes de servir como parâmetro para avaliação dos potenciais ganhos que se deixou de auferir em decorrência do ilícito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.